Tribunal: TJPA
Processo: 0800154-09.2024.8.14.0121
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10312 - Piso Salarial
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800154-09.2024.8.14.0121

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO PARA, ADAMOR AIRES DE OLIVEIRA

APELADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. IMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 11.738/2008. DESCUMPRIMENTO PELO MUNICÍPIO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Santa Luzia do Pará contra sentença que concedeu a segurança em mandado impetrado pelo SINTEPP, determinando a implementação do piso salarial nacional do magistério, conforme a Lei nº 11.738/2008 e a Portaria MEC nº 61/2024, com pagamento das diferenças retroativas desde a impetração, devidamente atualizadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o Município recorrente observa integralmente o piso salarial nacional do magistério, considerando a proporcionalidade da jornada semanal; (ii) é possível afastar a obrigatoriedade do piso diante de limitações orçamentárias com fundamento na Lei de Responsabilidade Fiscal; (iii) o IRDR nº 6 do TJPA se aplica ao caso concreto, envolvendo vencimento básico sem gratificações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O IRDR nº 6 não se aplica, pois a controvérsia versa exclusivamente sobre vencimento básico, inexistindo gratificações no caso.

4. A Lei nº 11.738/2008 é norma federal de observância obrigatória, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF no julgamento da ADI nº 4.167/DF, que assentou tratar-se de piso sobre o vencimento e não sobre a remuneração total.

5. A legislação federal tem aplicação imediata, independentemente de regulamentação local, sendo autoaplicável, inclusive no que tange à atualização anual do valor.

6. A alegação de insuficiência orçamentária com base na LRF não tem o condão de afastar o cumprimento de normas federais que concretizam direitos fundamentais, conforme jurisprudência pacífica do STF.

7. Comprovado documentalmente que os professores da rede pública municipal não recebem valor compatível com o piso nacional proporcional à carga horária, configurando descumprimento da norma legal e direito à percepção das diferenças retroativas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A Lei nº 11.738/2008 é norma federal de eficácia plena e obrigatória para todos os entes federativos, impondo o pagamento do piso salarial nacional do magistério sobre o vencimento básico, independentemente de regulamentação local.

2. Limitações orçamentárias ou administrativas não justificam o descumprimento do piso nacional do magistério, sendo inconstitucional a omissão do ente federado nesse aspecto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, II; 6º; 206, VIII; ADCT, art. 60, III, “e”; Lei nº 11.738/2008, arts. 2º e 3º.
Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 4.167/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno, j. 27.04.2011; TJPA, Apelação Cível nº 0801650-62.2017.8.14.0301, Rel. Desª Ezilda Pastana Mutran.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
Município de Santa Luzia do Pará
contra sentença proferida nos autos do
Mandado de Segurança Coletivo
impetrado pelo
Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação Pública do Pará – SINTEPP
, que visava a implementação do piso salarial nacional do magistério para o ano de 2024, conforme previsto na Lei nº 11.738/2008 e regulamentado pela Portaria MEC nº 61/2024.

Na origem, o sindicato impetrou mandado de segurança sustentando que os professores da rede pública municipal de ensino não estavam recebendo vencimentos conforme o piso nacional, estipulado para 2024 em R$ 4.580,57 para jornada de 40 horas semanais. Pleiteou a implementação do piso e o pagamento das diferenças retroativas.

Após instrução,
o juízo a quo concedeu a segurança
, reconhecendo que o vencimento base pago aos professores do município não atingia o valor do piso nacional, mesmo considerando a proporcionalidade da carga horária. A sentença determinou o reajuste da remuneração conforme o piso, com efeitos retroativos desde a impetração, atualizados monetariamente e com juros moratórios.

Em suas razões recursais (ID 24780245), o Município sustenta: (i) a necessidade de observância aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e o impacto orçamentário da decisão; (ii) que os vencimentos dos professores já superariam o piso nacional quando considerada a proporcionalidade da carga horária; (iii) a vinculação ao Tema 06 do IRDR em trâmite no TJPA, sobre a composição do piso e a inclusão de gratificações; (iv) a improcedência da demanda, por suposto cumprimento integral da legislação vigente.

Ao final, requer a reforma da sentença, com o reconhecimento da improcedência do
mandamus.

Em contrarrazões (ID 24780250), o Sindicato sustenta a constitucionalidade da Lei nº 11.738/2008 e a obrigatoriedade de sua aplicação, rechaçando as alegações orçamentárias como insuficientes para justificar o descumprimento do piso nacional, conforme entendimento consolidado pelo STF.

Defende que o IRDR nº 6 não se aplica ao caso, pois os professores de Santa Luzia do Pará não recebem gratificação de escolaridade, sendo a controvérsia atinente apenas ao vencimento base. Reforça que os contracheques comprovam a violação do piso, requerendo o desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Recurso recebido apenas no efeito devolutivo.

O Ministério Público de Segundo Grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, corroborando a tese da parte impetrante e defendendo a constitucionalidade da aplicação imediata do piso nacional nos termos fixados pela legislação federal.

É o relatório.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação cível e passo a análise do mérito.

A controvérsia posta em julgamento reside em aferir se o Município de Santa Luzia do Pará implementou, de forma integral ou proporcional, o piso salarial nacional do magistério público da educação básica, nos moldes da Lei nº 11.738/2008.

Inicialmente, no tocante à invocação do IRDR nº 6, verifica-se, com acerto, que a sentença rechaçou sua aplicabilidade à hipótese sub judice, porquanto tal incidente trata de casos em que há o pagamento de gratificações, o que não se verifica no presente feito, que se limita à discussão sobre o vencimento básico, conforme destacado na sentença singular (ID 124988962, p. 3).

Superado este argumento, é importante assinalar que o piso salarial nacional foi fixado pela Lei n.º 11.735/2008 (Lei do Piso Nacional) corresponde à quantia abaixo da qual os entes federados não poderão fixar o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica.

Tal Lei foi editada para regulamentar o art. 60, inciso III, alínea “e” do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e efetivou o direito à percepção de um valor remuneratório mínimo para todos os profissionais que integram o Magistério Público da Educação Básica, atualizado anualmente, impondo ao Poder Público de todos os níveis a necessidade de efetivá-lo.

Nesse contexto, é imprescindível tecer algumas considerações sobre o panorama normativo incidente sobre a lide.

No que se refere à aplicação da Lei Federal nº 11.738, de 16/07/2008, a Constituição Federal, ao tratar do direito à educação, estabelece:

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

(...)

VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei federal.

A seu turno, previu o texto constitucional transitório (ADCT):

Art. 60. Até o 14º (décimo quarto) ano a partir da promulgação desta Emenda Constitucional, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios destinarão parte dos recursos a que se refere o caput do art. 212 da Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento da educação básica e à remuneração condigna dos trabalhadores da educação, respeitadas as seguintes disposições:

(...)

III - observadas as garantias estabelecidas nos incisos I, II, III e IV do caput do art. 208 da Constituição Federal e as metas de universalização da educação básica estabelecidas no Plano Nacional de Educação, a lei disporá sobre:

(...)

e)
prazo para fixar, em lei específica, piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica.

Sendo assim, em regulamentação a este último dispositivo, sobreveio a supracitada Lei nº 11.738/2008, que instituiu o piso salarial dos profissionais do magistério público da educação básica em todo o território nacional, assim dispondo:

Art. 2º. O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

§ 1º. O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.

(...)

Art. 3º. O valor de que trata o art. 2º desta Lei passará a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2008, e sua integralização, como vencimento inicial das Carreiras dos profissionais da educação básica pública, pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios será feita de forma progressiva e proporcional, observado o seguinte:

I - (VETADO);

II - a partir de 1º de janeiro de 2009, acréscimo de 2/3 (dois terços) da diferença entre o valor referido no art. 2º desta Lei, atualizado na forma do art. 5º desta Lei, e o vencimento inicial da Carreira vigente;

III - a integralização do valor de que trata o art. 2º desta Lei, atualizado na forma do art. 5º desta Lei, dar-se-á a partir de 1º de janeiro de 2010, com o acréscimo da diferença remanescente.

§ 1º. A integralização de que trata o caput deste artigo poderá ser antecipada a qualquer tempo pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

§ 2º. Até 31 de dezembro de 2009, admitir-se-á que o piso salarial profissional nacional compreenda vantagens pecuniárias, pagas a qualquer título, nos casos em que a aplicação do disposto neste artigo resulte em valor inferior ao de que trata o art. 2º desta Lei, sendo resguardadas as vantagens daqueles que percebam valores acima do referido nesta Lei.

Com efeito, a Lei 11.738/2008, visando o fortalecimento e proteção dos serviços educacionais públicos, instituiu o piso salarial nacional aos professores da educação básica, referente à jornada de, no máximo, quarenta horas semanais, e tem sua atualização realizada pelo Ministério da Educação, a partir do mês de janeiro de 2016.

Pois bem. A legislação em comento foi submetida ao controle concentrado de constitucionalidade, mediante a propositura da ADI nº 4.167/DF, junto ao Supremo Tribunal Federal, que, por maioria, julgou improcedente a citada ação objetiva (ADI nº 4167-3/DF), afastou a inconstitucionalidade da Lei Federal nº 11.738/2008 e fixou o entendimento de que o valor do piso previsto se refere ao vencimento e não à remuneração global.

Eis a ementa do referido julgado:

CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. (...). 2.
É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador.
(...)” (STF, Pleno, ADI 4167-3/DF, Relator: Ministro Joaquim Barbosa, julgado em 27/04/2011)

Neste contexto, tem prevalecido na jurisprudência o entendimento no sentido de que após o julgamento da ADI 4167/DF, o piso salarial passou a ser o vencimento básico do professor.

Assim, é obrigação dos entes municipais, mediante a competente programação orçamentária, respeitar tanto o limite máximo para despesas com servidores como também a atualização do piso assegurado aos educadores da rede pública de ensino.

Outra valiosa conclusão do Supremo naquele precedente é quanto à autoaplicabilidade da Lei Federal nº 11.738/2008: não se exige lei específica da União, dos Estados, do DF e dos Municípios voltada à regulamentação do precitado piso, vez que a sua adequação no âmbito dos referidos entes deverá se dar diretamente no Plano de Carreira e Remuneração do Magistério.

Em que pese a disposição do seu art. 6º, estabelecendo prazo para os entes federados elaborarem ou adaptarem os Planos de Carreira e Remuneração do Magistério, não há violação ao pacto federativo (Arts. 1º, caput, 25, caput e §1º e 60, § 4º, inciso I da CF), nem à reserva de lei de iniciativa do Chefe do Executivo local (art. 61, §1º, inciso II do CF), não havendo qualquer óbice quanto a efetividade da Lei Federal nº 11.738/2008.

Reforço que o piso nacionalmente fixado para o magistério é autoaplicável e de observância imperiosa, de modo que não pode ser obstado nem mesmo sob a justificativa de falta de elaboração ou adequação do citado Plano de Carreira e Remuneração (Lei nº 7.442/2010).

A Lei nº 11.738/2008, ao estabelecer o piso salarial nacional para os profissionais da educação básica, torna-se norma imperativa que deve ser rigorosamente cumprida por todos os entes federativos, incluindo os Municípios. O descumprimento dessa norma configura afronta direta ao Princípio da Legalidade, consagrado no art. 5º, inciso II, da Constituição Federal.

Portanto, a lei que fixa o piso nacional dos professores é de observância obrigatória pelos entes federativos.

Esta Corte já se manifestou diversas vezes:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA. PISO NACIONAL SALARIAL DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO PÚBLICA. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. OBRIGATORIEDADE DO REAJUSTE. JULGAMENTO DA ADI 4167/DF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- A Lei 11.738/2008 visa o fortalecimento e proteção dos serviços educacionais públicos, e instituiu o piso salarial nacional aos professores da educação básica, referente à jornada de, no máximo, quarenta horas semanais e tem sua atualização realizada pelo Ministério da Educação, a partir do mês de janeiro de 2016.

2- Verifica-se flagrante a contradição do apelante ao afirmar que o recorrido não faz jus ao pagamento do piso salarial nacional dos professores, na medida em que o apelado cumpre carga horária de 160 horas mensais incluída as atividades extraclasse, quando, em verdade, a própria documentação juntada aos autos pela Municipalidade apelante demonstra que as referidas 160 horas são todas em sala de aula, a chamada regência de classe (Num. 2089668, pág. 12).

3- Desta forma, não assiste razão ao apelante quando sustenta que nas 160 horas de jornada do professor municipal apelado já está incluída a Hora Pedagógica (HP) e Hora Atividade (HA). Isso porque, o documento de Num. 2089668, pág. 12, apresenta discriminadamente o cálculo de jornada referente a 23/03/2017, consignando CH: 160; HP: 25; HÁ: 40; JORNADA: 225; CONTRATO: 200 e HP: 25. Ou seja, nos próprios autos há irrefutável evidência de que o caso em análise se trata de contrato cuja Carga Horária (CH) é de 200 horas, e a Hora Pedagógica (HP) é de 25 horas, restando evidente o direito do apelado em receber a atualização do seu vencimento base conforme o piso nacional salarial do magistério de educação básica.

4- Em análise aos comprovantes de pagamento juntados nos autos referentes a outubro e dezembro de 2016 (Num. 2089604, pág. 1 e Num. 2089605, pág. 2), verifica-se que o vencimento base do impetrante, ora apelado, corresponde a R$ 1.881,50 (um mil, oitocentos e oitenta e um reais e cinquenta centavos), configurando claro descumprimento à lei federal, uma vez que a atualização devida não foi efetuada, percebendo o profissional, valor inferior ao piso salarial nacional, considerando que possui jornada de trabalho compatível com o recebimento integral do piso. 5- Irretocável, portanto, a sentença que determinou à autoridade coatora que proceda o imediato pagamento do piso salarial nacional, atualizado pelo Ministério da Educação para o ano de 2016 no valor de R$ 2.135, 64 (dois mil, cento e trinta e cinco reais e sessenta e quatro centavos) ao apelado. 6- Recurso de Apelação conhecido e desprovido. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0801650-62.2017.8.14.0301, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 03/08/2020, 1ª Turma de Direito Público)

MANDADO DE SEGURANÇA. REAJUSTE ANUAL. PISO NACIONAL SALARIAL DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO PÚBLICA. LEI FEDERAL N° 11.738/2008. OBRIGATORIEDADE DO REAJUSTE. JULGAMENTO DA ADI 4167/DF. CONCESSÃO DA SEGURANÇA
. I - O piso salarial instituído pela lei n° 11.738/2008, corresponde à quantia abaixo da qual os entes federados não poderão fixar o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica. II - A Lei Federal n° 11.738/2008 foi objeto da ADI 4167/DF, a qual foi declarada constitucional: “É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador.” III - O impetrante alega que deveria receber o valor de R$ 2.135,64 (dois mil, cento e trinta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), valor referente ao piso estabelecido pelo Ministério da Educação para o ano de 2016. Foi comprovado que a impetrante recebe o vencimento base de R$ 1.994,92 (mil, novecentos e noventa e quatro reais e noventa e dois centavos), configurando o claro descumprimento na lei federal, uma vez que a atualização devida não foi efetuando, percebendo o profissional, valor inferior em piso salarial nacional. IV - Segurança Concedida, para que se proceda o imediato pagamento do piso salarial nacional, atualizado pelo Ministério da Educação para o ano de 2016 no valor de R$ 2.135, 64 (dois mil, cento e trinta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), devendo o mesmo ser calculado, proporcionalmente, com a jornada de trabalho exercida e os efeitos patrimoniais incidirem a partir da data da impetração. (2018.00361457-51, 185.317, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-01-30, Publicado em 2018-02-01)

Deste modo, não verifico elementos aptos a ensejar a reforma da sentença, de modo que a mantenho em sua integralidade.

No que concerne à alegação de óbice orçamentário à implementação do piso, fundada na Lei de Responsabilidade Fiscal, esta não se revela juridicamente idônea para justificar o descumprimento de norma federal de observância obrigatória. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal é firme ao reconhecer que limitações de ordem financeira não eximem os entes federativos do cumprimento de direitos fundamentais, notadamente aqueles que dizem respeito à valorização dos profissionais da educação.

Dessa forma, considerando que a sentença examinou com precisão e profundidade todos os aspectos pertinentes à controvérsia, impõe-se a sua integral manutenção.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Ante a sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devendo o percentual ser arbitrado em fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §4º, inciso II, do CPC.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 29/07/2025